Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARTA DE ARREMATAÇÃO. EXPEDIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. APELO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. OMISSÃO. FATO NOVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Três embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo para anular a arrematação de imóvel e reconhecer direito real de habitação. 1.1. O primeiro embargante sustenta que o imóvel se encontra demolido sem qualquer edificação. Pugna pelo reconhecimento de cerceamento de defesa, uma vez que somente foi citado em sede de contrarrazões. 1.2. Os segundos embargantes requerem a anulação do acórdão recorrido, pela inexistência absoluta do único supedâneo legal compatível com a pretensão da autora/apelante, ou a retomada da instrução do feito, para propiciar aos ora embargantes a plena defesa dos seus direitos, até sentença final que julgue improcedente a ação anulatória de arrematação de que se trata. Pedem a correção do valor da causa. 1.3. A terceira embargante pede a correção do valor da causa e requer a aplicação do art. 903, do CPC para que conste no acórdão a impossibilidade de devolução do imóvel e a conversão da condenação em perdas e danos.
2. Preliminar de cerceamento de defesa - rejeição. 2.1. O primeiro embargante levanta preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que somente foi citado em sede de contrarrazões. 2.2. A alegação não prospera, uma vez que a sentença indeferiu a petição inicial, sendo natural que os réus apenas sejam citados em sede de contrarrazões.
3. Ao contrário do que alegam os embargantes, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento do recurso, manifestando-se expressamente acerca de todas as matérias de fato e de direito apresentadas no apelo.
4. Note-se que a tutela provisória de urgência foi concedida para suspender eventual ordem de imissão de posse do imóvel, bem como para impossibilitar qualquer levantamento de valores nos autos no 2005.01.1.056941-7, a fim de evitar qualquer dano às partes ou a terceiros. 4.1. Da decisão, foram interpostos agravos internos nos quais nenhuma das partes mencionou a demolição do imóvel.
5. Não há se falar em omissão no acórdão quando a matéria sequer foi aventada nos autos, inobstante inúmeras oportunidades para tal. 5.1. Apesar do fato novo apresentado pelo peticionante e pelas demais partes em sede de embargos de declaração, no sentido de que o imóvel foi demolido, tal situação em nada altera o direito real de habitação reconhecido no acórdão embargado, pena de alteração do julgado.
6. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir. 6.1. Destarte, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Assiste razão aos embargados acerca da existência de erro material no valor da causa.
8. Embargos acolhidos parcialmente para sanar erro material e integrar o dispositivo do acórdão que, agora, lê-se: “Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fixado na inicial em R$ 980.000,00), em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC.”